Tribunal: TJBA
Processo: 8047457-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047457-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALONAR FILGUEIRAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
AMANDA GRACE SILVA DE SOUZA FILGUEIRAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÉBITOS DIRETOS EM CONTA. RETENÇÃO INTEGRAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSO APOSENTADO. SUPERVULNERABILIDADE E MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES RETIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Alonar Filgueiras de Souza, no bojo da Ação Revisional de Contrato nº 8144695-19.2025.8.05.0001, contra decisão interlocutória do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os descontos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, oriundos de nove contratos firmados com o Banco do Brasil S/A, entre consignações em folha e débitos diretos em conta, incluindo cartão de crédito. O agravante pleiteia a devolução integral do valor retido em julho de 2025, a suspensão das cobranças e a limitação dos descontos mensais a 30% da sua renda líquida, sob alegações de abusividade contratual e comprometimento da subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em sede recursal diante da retenção integral de benefício previdenciário do agravante; (ii) definir se é cabível a limitação dos descontos mensais efetuados pelo banco a 30% da renda líquida, com restituição parcial do valor retido, em razão da vulnerabilidade e risco à subsistência do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre o agravante e o banco é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

A condição de idoso, aposentado e hipossuficiente do agravante evidencia sua supervulnerabilidade e a necessidade de proteção especial, especialmente diante da retenção da integralidade dos seus proventos de caráter alimentar.

A retenção integral de benefício previdenciário compromete o mínimo existencial do agravante e de sua esposa enferma, em afronta ao art. 1º, III, da CF/1988, ao Estatuto do Idoso e ao art. 833, IV, do CPC.

A jurisprudência do STJ e do STF veda a constrição judicial ou retenção unilateral de valores de natureza alimentar, salvo exceções legais não configuradas no caso.

A limitação dos descontos a 30% da renda líquida do consumidor representa medida proporcional que equilibra os direitos do credor e a dignidade do devedor em situação de superendividamento.

Ante o julgamento do Agravo de Instrumento resta prejudicado o Agravo Interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047457-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALONAR FILGUEIRAS DE SOUZA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2